Tribunal: STJ
Processo: 8088705-53.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523368 - BA
(2023/0387365-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ASTROGILDO CARLOS LACERDA
AGRAVADO
: STELITA FREITAS DA SILVA LACERDA
ADVOGADOS
: JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA - BA038105
LAIS DA SILVA SANTANA DOS ANJOS - BA074978
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSÁRIO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se configura ofensa ao
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre
as questões deduzidas, sendo certo que a discordância da parte com o
resultado do julgamento não caracteriza prestação jurisdicional deficitária.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido assentou que houve comprovação
minimamente satisfatória da presença de defeitos de construção, tais como
infiltrações, e que o dano moral foi evidenciado, caracterizado pela “angústia,
insegurança e decepção” amargadas pela parte autora.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
dano moral indenizável, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado,
em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 210491d6-43a1-49ce-a506-610349920aae

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 210491d6-43a1-49ce-a506-610349920aae

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523368 - BA
(2023/0387365-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ASTROGILDO CARLOS LACERDA
AGRAVADO
: STELITA FREITAS DA SILVA LACERDA
ADVOGADOS
: JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA - BA038105
LAIS DA SILVA SANTANA DOS ANJOS - BA074978
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSÁRIO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se configura ofensa ao
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre
as questões deduzidas, sendo certo que a discordância da parte com o
resultado do julgamento não caracteriza prestação jurisdicional deficitária.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido assentou que houve comprovação
minimamente satisfatória da presença de defeitos de construção, tais como
infiltrações, e que o dano moral foi evidenciado, caracterizado pela “angústia,
insegurança e decepção” amargadas pela parte autora.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
dano moral indenizável, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado,
em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:43
Código de Controle do Documento: 5e4f3aa8-804e-48e7-b0f7-5b9ab777a432

Cuida-se de agravo interno interposto por SERTENGE ENGENHARIA S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fls.
489-495):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
SÚMULA
N.
182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
INEXISTENTE. VICIO DE CONSTRUÇÃO. DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fl. 302):
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. IMÓVEL NOVO.
INFILTRAÇÕES.
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARO.
DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO MATERIAL.
NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, com
complementação da fundamentação sobre decadência para afastar a obrigação de fazer,
mantendo-se os pedidos indenizatórios (fls. 353-354). Nos segundos embargos de
declaração, houve parcial acolhimento para adequação do ônus sucumbencial (fls. 381-
384).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve não
enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão do acórdão de origem,
apontando violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, porque o Tribunal baiano teria utilizado como base de condenação
“documento inválido (apócrifo)”, consistente em comunicado do Condomínio inserto nos
IDs
sem assinatura, cuja invalidade foi expressamente suscitada nos
18177030/31,
embargos de declaração e permaneceu sem análise (fls. 500-505).
Sustenta ofensa aos arts. 212, II, e 219 do Código Civil, afirmando que
somente declarações constantes de documentos assinados gozam de presunção de
veracidade e que documento não assinado não pode ser considerado prova válida; requer,
Documento eletrônico VDA55736461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:43
Código de Controle do Documento: 5e4f3aa8-804e-48e7-b0f7-5b9ab777a432

por isso, a nulidade do acórdão e retorno dos autos para novo julgamento sem a
consideração do referido documento (fls. 505-506).
Aponta violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, com a tese de que o
mero descumprimento contratual — entrega de imóvel com vícios construtivos — não
enseja, por si só, dano moral, sendo desnecessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas sim a aplicação da orientação consolidada do STJ no sentido de inexistir
abalo moral
em hipóteses de simples inadimplemento (fls. 507-512).
in re ipsa
Argumenta, ainda, a inaplicabilidade da
quanto ao
Súmula n. 7/STJ
capítulo de dano moral, pois a controvérsia seria de direito.
Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão ou julgamento pelo
colegiado com a declaração de nulidade do acórdão recorrido por violação dos arts.
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao Tribunal de origem
para suprimento da omissão e desconsideração do documento apócrifo (fls. 500-506), e
pela reforma do capítulo de danos morais por contrariedade aos arts. 186 e 927 do
Código Civil (fls. 507-512).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 473-479).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a decidir sobre as alegações de negativa de
prestação jurisdicional, de nulidade do acórdão estadual e indevida condenação a título
de danos morais.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fl. 307):

Com efeito, conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu
direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito do autor.
Ao contestar o feito, id 18177057, a construtora limitou-se
a argumentar a ocorrência da prescrição e decadência; a
perda da garantia; a regularidade da obra constatada no
termo de recebimento do imóvel; ausência de manutenção;
intervenção de terceiros, nada capaz de refutar as alegações
da parte autora.
Documento eletrônico VDA55736461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:43
Código de Controle do Documento: 5e4f3aa8-804e-48e7-b0f7-5b9ab777a432

Além disso, apesar de devidamente intimada, id 18177067,
a SERTENGE dispensou a produção de provas, id
18177070.
Outrossim, considerando que foi atribuída à requerida a
responsabilidade pelo vício na construção do imóvel,
poderia esta ter solicitado a realização de perícia no local a
fim de constatar os problemas apresentados e a sua causa,
contudo não o fez.
Portanto, se há comprovação minimamente satisfatória da
presença de defeitos de construção, tais como infiltrações,
deve a Construtora realizar os reparos necessários à
utilização segura do bem, já que a correção de vícios
estruturais assegura a solidez e a segurança do imóvel.

Como se vê, sem razão a recorrente no que se refere à alegação de nulidade
do acórdão estadual por suposta má apreciação das provas dos autos, já que a Corte
deixou registrado que cabia à demandada provar a ausência de falhas do seu serviço e
esta sequer pediu produção de provas em sentido contrário ao pedido autoral.
Depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo
fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Quanto à condenação em danos morais, a Corte de origem, com base na
análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu ser devida e ainda destacou a
angústia e a frustração enfrentadas pela parte autora, em virtude dos problemas que
comprometeram sua salubridade e segurança, afastando a caracterização de mero
dissabor.
A respeito do
indenizatório a título de danos morais, a revisão por
quantum
esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
Conforme se nota, no caso dos autos, o valor fixado para a indenização por
danos morais, no valor de 12 (doze) salário mínimos, não se mostra excessivo a justificar
a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à indenização, somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55736461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:43
Código de Controle do Documento: 5e4f3aa8-804e-48e7-b0f7-5b9ab777a432

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS.
CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS RECONHECIDOS COM
BASE EM PROVA PERICIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 326/STJ.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE COTEJO
ANALÍTICO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS PARA
NÃO CONHECER DOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal examina, de forma clara e suficiente, as questões
relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse das partes.
2. O reconhecimento da responsabilidade solidária das
empresas que integram a cadeia de consumo e se
apresentam como grupo perante o consumidor está em
consonância com a jurisprudência desta Corte (arts. 7o,
parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
3. A revisão da conclusão acerca da existência de vícios
construtivos, apurados em robusta prova pericial, demanda
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial
(Súmulas 5 e
).
7/STJ
4. A compensação por dano moral em hipóteses de
vícios construtivos é admitida quando demonstrada
ofensa concreta a direitos da personalidade. No caso, o
acórdão
recorrido
reconheceu
que
os
vícios
ocasionaram frustração e angústia aos adquirentes,
circunstâncias que justificam a condenação.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos
morais não se mostra irrisório nem exorbitante,
afastando-se a possibilidade de revisão em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
(...)
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.669.461/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:43
Código de Controle do Documento: 5e4f3aa8-804e-48e7-b0f7-5b9ab777a432

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.523.368 / BA
Número Registro: 2023/0387365-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80887055320198050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ASTROGILDO CARLOS LACERDA
AGRAVADO
: STELITA FREITAS DA SILVA LACERDA
ADVOGADOS : JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA - BA038105
LAIS DA SILVA SANTANA DOS ANJOS - BA074978
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ASTROGILDO CARLOS LACERDA
Documento eletrônico VDA56079903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 069526aa-24ff-469f-977e-27d3300fed58

AGRAVADO
: STELITA FREITAS DA SILVA LACERDA
ADVOGADOS : JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA - BA038105
LAIS DA SILVA SANTANA DOS ANJOS - BA074978
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:48
Código de Controle do Documento: 069526aa-24ff-469f-977e-27d3300fed58